Tribunal: TJPA
Processo: 0016969-45.2013.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0016969-45.2013.8.14.0301 (III volumes)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO:FERNANDO DENIS MARTINS. OAB/SP 182.424.
AGRAVADO: MARIO THADEU GARCIA MARTINS
AGRAVADO: ZILDA ELIZABET DINARDI GARCIA MARTINS
ADVOGADO: JOSÉ MARIA RODRIGUES ALVES JÚNIOR. OAB/PA 11.710
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 596/599.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PRINCIPÍO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANEJADOS DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO, A PRECLUSÃO CONSUMATIVA IMPEDE O EXAME DO QUE FOI INTERPOSTO POR ÚLTIMO UMA VEZ QUE NO SISTEMA RECURSAL BRASILEIRO VIGORA O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.Análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973. Aplicação do princípio do
tempus regit actum
e da orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ.
2. Por força do princípio da unirrecorribilidade recursal é vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial.
3. Pretensão de rediscussão da matéria debatida na decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0016969-45.2013.8.14.0301 (III volumes)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO:FERNANDO DENIS MARTINS. OAB/SP 182.424.
AGRAVADO: MARIO THADEU GARCIA MARTINS
AGRAVADO: ZILDA ELIZABET DINARDI GARCIA MARTINS
ADVOGADO: JOSÉ MARIA RODRIGUES ALVES JÚNIOR. OAB/PA 11.710
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 596/599.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Agravo Regimental interposto, por CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando a reforma da r. Decisão Monocrática de fls.596/599, que não conheceu do Agravo de Instrumento, ajuizado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. nº0016969-45.2013.8.14.0301), em curso perante a 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, ajuizada pelos agravados MARIO THADEU GARCIA MARTINS e ZILDA ELIZABET DINARDI GARCIA MARTINS, em razão da constatação da interposição simultânea de 2 (dois) recursos em face de uma mesma decisão, atraindo o reconhecimento de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. (decisão monocrática agravada, proferida pela então relatora à época, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran)
.
Em breve síntese, às fls. 602/611, a agravante requer a reforma do julgado monocrático, fundamentando sua tese pela impossibilidade de aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, ao caso concreto.
Prossegue sustentando, que o agravo retido foi interposto em audiência preliminar, quando a lei processual vigente - à época - previa a sua incidência apenas contra as decisões proferidas em audiência de instrução e julgamento. Em assim, aponta violação ao disposto nos artigos 331 e 523 § 3º do CPC/1973.
Tendo em vista a Emenda Regimental nº 05/2016, a então Desembargadora Relatora, optou por compor as Turmas de Direito Público, o que por consequência, determinou a redistribuição do presente recurso (fls. 616).
Em 27/01/2017, os autos foram redistribuídos ao e. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior. (fls. 617)
Intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (fls. 621/622).
Em 16 de outubro de 2019, conforme despacho de fls. 623, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, achou por bem se declarar suspeito para julgar o feito.
Redistribuídos, novamente aos 23 de outubro de 2019, coube-me a relatoria.
Isento de custas recursais, pois ajuizado antes do advento da Lei 8.328/2015.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do Recurso e o recebo como Agravo Interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
Inicialmente, ressalto que a interposição do recurso ocorreu ainda sob a égide do antigo Código de Processo Civil/1973, sendo assim, a decisão monocrática do Relator que julga recurso sob a ótica do artigo 557 do antigo CPC (artigo 1.021 do atual CPC) é recorrível mediante Agravo Interno nos termos do artigo 557 §1.º do CPC/1973 (caput do artigo 1.021 do atual CPC).
A irresignação do agravante consiste em ver reformada a r. decisão objurgada, para efeito de obter a sua reanálise.
Não obstante o esforço contido nas razões do presente Recurso, não prospera a pretensão recursal que visa a reforma do
decisum
proferido.
Destarte, conforme delineado nos autos, a matéria já fora apreciada, não havendo nada a reconsiderar e/ou reformar na decisão combatida, visto que não houve apresentação de qualquer inovação na situação fático-jurídica que possua o condão de autorizar tal expediente, mormente porque o agravante tenta rediscutir o que já fora analisado e decidido anteriormente.

No caso em comento, restou claro a aplicabilidade do dispositivo legal que negou seguimento a recurso manifestamente inadmissível, conferindo-se válidos os fundamentos ao
decisum.
Analisando detidamente os autos, verifico que a ora agravante apresentou agravo retido e agravo de instrumento, ambos em face da mesma decisão interlocutória, proferida em audiência preliminar realizada em 18/11/2014, perante a 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.
Com efeito, a alegação de que inexiste violação ao princípio da unirrecorribilidade, com fundamento na premissa de que o agravo retido somente poderia ser manejado em face de decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, foi expressamente debatido no
decisum
hostilizado. Vejamos,
in verbis
:
(...) O artigo acima faz referência apenas à decisão proferida em audiência de instrução e julgamento. Todavia, as decisões proferidas em audiência, independentemente de sua natureza são recorríveis por via de agravo na forma retida, tanto que assim o foi.
Sobre o tema, colaciono comentário de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
19. Procedimento. O agravo retido pode ser interposto oralmente em qualquer audiência, seja de simples conciliação (CPC 125 IV), seja preliminar (CPC 331), seja de instrução e julgamento (CPC 447 et seq.). O agravo retido será reduzido a termo.
É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA - RECURSO PRÓPRIO - AGRAVO RETIDO - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA ARTIGO 523, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. As decisões interlocutórias proferidas em audiência desafiam recurso de agravo retido, não se podendo conhecer do agravo de instrumento interposto impropriamente, não se aplicando ao caso o princípio da fungibilidade recursal diante da caracterização de erro grosseiro. Inteligência do parágrafo 4º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 10.352/01. (Agravo de Instrumento Cível n° 1.0521.08.070533-3/001 - Comarca de Ponte Nova - Agravante(S): NALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO - Agravado (A)(S): EDENILSON CARLOS SILVA, JULIO CESAR TRISTAO - Relator: Exmo. Sr. Des. OTÁVIO PORTES, julgado em 12/05/2010, publicado no DJ em 18/06/2010)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUDIÊNCIA PRELIMINAR - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO - MATERIA DE ORDEM PÚBLICA - QUESTÃO JÁ ANALISADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - VERIFICAÇÃO. Das decisões interlocutórias proferidas em Audiência Preliminar de Conciliação cabe a interposição de agravo retido, nos moldes do art. 522 do CPC, não havendo de se falar em aplicação do art. 523, § 3º, por não se tratar de AIJ. Se a questão a ser examinada em agravo retido, ainda que de ordem pública, já foi objeto de apreciação por este e. Tribunal de Justiça, incabível o processamento do recurso por estar a matéria abraçada pela preclusão consumativa. Recurso improvido. (TJ-MG - AI: 10024110436672002 MG , Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUDIÊNCIA PRELIMINAR - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Das decisões interlocutórias proferidas em Audiência Preliminar de Conciliação cabe a interposição de agravo retido, nos moldes do art. 522 do CPC, não havendo de se falar em aplicação do art. 523, § 3º, por não se tratar de AIJ. (TJ-MG - AI: 10024121541049001 MG , Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2013)
Logo, cabível a interposição de agravo retido em audiência preliminar. Senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO RETIDO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. DECISÃO QUE DESAFIAVA AGRAVO ORAL. SINISTRO OCORRIDO DENTRO DA CONCESSIONÁRIA ANTES DA ENTREGA. DESVALORIZAÇÃO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS
- A repetição da fundamentação da contestação nas razões da apelação, por si só, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
- O recurso próprio contra decisão proferida em audiência, ainda que de conciliação, é o agravo retido, em regra, sendo excepcionado pelo agravo de instrumento quando a decisão causar à parte lesão grave e de difícil reparação.
- Havendo batida envolvendo veículo dentro de concessionária, é certo que ocorrerá a desvalorização do mesmo.
- Os transtornos suportados pelo autor extrapolam - e muito - o mero dissabor e aborrecimento, devendo ser satisfatoriamente indenizados. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.051444-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2018, publicação da súmula em 07/12/2018)
EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM. Interposto agravo retido contra decisão proferida sob a égide do CPC/1973, cujo conhecimento foi requerido no bojo da apelação, o ponto objeto do recurso deve ser apreciado em segundo grau. (v.v.) "Indeferidas a preliminar, a prejudicial e a denunciação da lide, sem interposição de recurso, opera-se a preclusão temporal prevista pelo art. 223, NCPC, que consiste na perda do direito de praticar determinado ato após o término do prazo". O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. Estando configurados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, conclui-se pela manutenção da sentença. A fixação da indenização a título de danos morais é tarefa cometida ao Juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.679836-8/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018)
Portanto inexiste ofensa aos artigos 331 e 523 § 3º do CPC/1973.
Quanto ao tema da unirrecorribilidade recursal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferiu os seguintes julgados:
Manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que foi interposto por último uma vez que no sistema recursal brasileiro vigora o princípio da unirrecorribilidade. (EDcl no REsp 1455581/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma única decisão, resta impedido, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, o conhecimento daquele interposto em segundo lugar. (AgRg no AREsp 590.685/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (AgRg no AgRg no AREsp 453.520/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2 - Inexistência de omissões no aresto embargado, na medida em que este foi claro ao dispor que a decisão que já foi objeto de recurso por meio de agravo retido, o qual será julgado pelo tribunal ad quem posteriormente, não pode ser impugnada pelo recorrente por agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, em relação a este recurso protocolado por último. 3 - "Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes" (AgRg nos EDcl no REsp 1.051.098/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, unânime, DJe de 28/6/2011). 4 - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 10.644/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013)
Ainda quanto à aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, destacamos o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OBJETO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. AVIAMENTO DE AGRAVO RETIDO. POSTERIOR AVIAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. 1. O sistema recursal brasileiro encartara o princípio da unirecorribilidade ou da singularidade do recurso, tornando admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão e obstando que, exercitado o direito ao recurso, o recorrente adite o inconformismo que manifestara, renove ou interponha, ainda que não exaurido o prazo recursal e manifeste desistência quanto à inconformidade primeiramente interposta, outro recurso. 2. Ao aviar agravo retido em face de decisão que indeferira a oitiva de testemunha que teria regularmente arrolada a parte consuma o direito ao recurso que a assiste, determinando seu exaurimento e ensejando o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, obstando que renove o recurso que aviara mediante a interposição de agravo agitado sob a forma instrumental em face da mesma decisão. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.
Ora, não se pode conhecer do Agravo de Instrumento, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade ou Unirrecorribilidade, segundo o qual é proibido o ajuizamento de mais de um recurso contra uma mesma decisão.
Preleciona Cássio Scarpinella Bueno que:
"é vedada a interposição concomitante de recursos: cada decisão comporta "um só" recurso de cada vez. Na verdade, uma mesma decisão pode comportar mais de um recurso, mas não concomitantemente. É proibida a concomitância recursal para o atingimento de uma mesma finalidade". (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, volume 5, 2008, página 22).
Deste modo, mostra-se correta a decisão hotilizada, que demonstrou a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, reconhecendo a incidência, na espécie, da preclusão consumativa em relação ao agravo de instrumento.
Portanto, a agravante não trouxe ao recurso nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, posto que tenta rediscutir o que já foi decidido, restando descabido o pedido para reforma da decisão combatida.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO HOSTILIZADA, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 596/599.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora